Tribunal: TJDFT
Processo: 0714110-25.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-05-19
Data de publicação: 2022-05-28

Ementa:
Execução penal. Regime prisional. Trabalho externo.
1 – Admite-se habeas corpus substitutivo de recurso legalmente previsto somente se ocorrer flagrante ilegalidade a justificar a impetração, que não acontece em decisão que, em decorrência do trânsito em julgado da condenação, expede mandado de prisão para dar início ao cumprimento da pena em regime semiaberto – em estabelecimento prisional compatível.
2 – Não examinados os pedidos de trabalho externo e prisão domiciliar pelo juiz da execução penal, seu exame, pelo Tribunal, importa em supressão de instância.
3 - Ordem denegada.